Tribunal: TJES
Processo: 5011968-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011968-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURITA MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5011968-90.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LAURITA MARQUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO
S
: ITAÚ UNIBANCO S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS
.

PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
.
RESTANDO EVIDENCIADO QUE AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTAM MOTIVOS QUE CONDUZEM O PEDIDO DE REFORMA, CONTROVERTENDO, INCLUSIVE, FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JULGADOR
A QUO
PARA DAR SUPORTE À R. SENTENÇA OBJURGADA, MERECE CONHECIMENTO O RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA.

AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. COISA JULGADA INEXISTENTE. PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE CONTRA O BANCO EM QUE HOUVE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CONTRATOS EMBORA COM DADOS SEMELHANTES, SEM PROVA DE IDENTIDADE ENTRE ELES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E SOLIDARIEDADE ESTENDIDA AO CORRÉU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

AUSENTE PROVA CONCRETA DE PREJUÍZO FINANCEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADO IMPROCEDENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A lide versa a respeito de negativação indevida em nome da autora, perpetrada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, tendo este apresentado em contestação a cessão de crédito decorrente dos contratos impugnados, cuja relação negocial teria sido firmada com o Banco Itaú, em julho de 2022.

Em sentença
a quo
, houve o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, eis que a negativação teria sido realizada por terceiro; além do reconhecimento da coisa julgada em relação ao banco, visto que a parte teria ajuizado demanda anterior com a mesma causa de pedir, na qual teve homologado o acordo extrajudicial. Tais pontos são objetos de irresignação recursal, pleiteando ainda a parte autora a majoração da indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

Ab initio
, verifico do andamento processual nos autos nº 5019644-26.2022.8.08.0048, que se discutiu a respeito de descontos indevidos e negativação em nome da autora em decorrência dos contratos de
número 247351703
, no valor de R$ 158,58, e vencimento 08/02/2021; e de
número 247351729
, no valor de R$ 136,36 e vencimento 08/02/2021. A despeito do pedido de declaração de nulidade dos contratos, houve homologação de acordo extrajudicial quanto ao dano moral e extinção do processo.

Nestes autos, a negativação objurgada decorre dos contratos
nº 2473517255324827
(de valor R$ 1.058,91 e vencimento 08/02/2021) e
nº 2473517055197803
(de valor R$ 1.516,42 e vencimento 08/02/2021).

Em que pese a similitude da numeração dos contratos e da data de vencimento, o banco Itaú se limitou a argumentar, nestes autos, que não há nenhuma relação com a consumidora, embora o corréu tenha demonstrado que a negativação decorreu de uma cessão de crédito formulada entre as partes fornecedoras e registrada em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Nesse cenário, constata-se
haver legitimidade passiva do Banco Itaú
quanto aos fatos narrados na peça inicial, na medida em que demonstrado nos autos a relação da instituição financeira com os débitos impugnados.

A respeito da
coisa julgada
, fundamentou-se na sentença
a quo
ter-se configurado a prejudicial de mérito quanto à declaração de inexistência do negócio jurídico e de restituição da quantia paga.

Ocorre,
data venia
, que merece reforma a sentença, eis que a instituição financeira recorrida
não demonstrou se tratar dos mesmos negócios jurídicos
, sobre os quais a parte autora havia dado quitação por meio do acordo extrajudicial em processo anterior, ônus este que lhe competia, na forma do art. 373, do CPC. Da mesma forma ocorre com o pedido de restituição de valores supostamente descontados.

Dessarte, a
declaração de inexistência de relação jurídica
entre as partes, ante a ausência de prova contrária, deve se
estender também ao Itaú Unibanco
.

Quanto ao
pedido de restituição de valores
, a parte autora motivou seu pleito em um extrato do corréu em que indica um número de “parcelas pagas com atraso”, mas não juntou qualquer extrato bancário indicativo de prejuízo financeiro. A probabilidade de descontos não é suficiente para a comprovação do dano material, ônus que competia à consumidora e de baixa complexidade de prova. Razão pela qual improcedem suas razões.

Sobre os
dano
s
mora
is
, em relação ao banco Itaú vislumbra-se que não há coisa julgada na medida em que se trata, além de contrato diverso (sem prova contrária), de uma nova negativação, perpetrada em fevereiro de 2023 pelo parceiro comercial, após o acordo firmado com a consumidora. Somado a isso, não se pode olvidar quanto à responsabilidade solidária dos requeridos diante da consumidor/vítima, eis que integram a cadeia de fornecimento de serviços, na qual ambos são devidamente remunerados.

Por fim, quanto ao

quantum
indenizatório
, ressalta-se que o pedido de majoração da condenação sob o argumento da prevenção geral e especial contra a reiteração dos ilícitos consumeristas representa o total desvirtuamento do instituto e, não por outro motivo, está na gênese da banalização de demandas dessa natureza. Essa eficácia estritamente penal, que prescinde da constatação efetiva de lesão ao patrimônio subjetivo do consumidor, deve ser vindicada na forma do art. 57, do CDC, com o que se resguardará uma dimensão sancionatória capaz de eficazmente dissuadir o fornecedor da reiteração, sem contudo importar enriquecimento sem causa do consumidor individualmente considerado. Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

No caso em apreço, existente o ato ilícito consistente na negativação indevida, constata-se que o importe de
R$ 5.000,00
é proporcional e razoável ao caso, sendo arbitradas indenizações nessa média de patamar em casos semelhantes junto a esta Turma Recursal. Razões pelas quais, deve ser mantido o
quantum
arbitrado em primeiro grau.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou
parcial
provimento
, reformando em parte a sentença para:
a)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco;
b)
condenar o Itaú Unibanco, solidariamente com o 2º requerido, ao pagamento de indenização por danos morais, na forma arbitrada pelo
decisum a quo
;
c)
declarar a inexistência da relação jurídica (contratos nº 2473517255324827 e nº 2473517055197803) também em relação ao Itaú Unibanco;
d)
afastar a prejudicial de mérito de coisa julgada e julgar improcedente o pedido de restituição de valores.

Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)